Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, sobretudo porque quase sempre cometido às escondidas. Para isso, as suas declarações devem ser seguras, coerentes e confirmadas por outros meios de provas.
2. Toda a condenação criminal, por implicar restrição a direito fundamental do cidadão à liberdade, deve ser amparada em prova segura e certa. Assim, em caso de dúvida, a absolvição é a medida cabível, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Segundo Renato Brasileiro de Lima, “Não havendo certeza, mas dúvidas sobre os fatos em discussão em Juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.” (Manual de Processual Penal: Volume único / Renato Brasileiro de Lima – 6. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 44).
3. Recurso improvido.